Tribunal: STF
Processo: Rcl 6449
Classe: Rcl
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-11-25
Data de publicação: 2009-11-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À 
   SÚMULA VINCULANTE DO STF. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA 
   ANTERIOR À EDIÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE.  AUSÊNCIA DO INTERESSE DE
   AGIR. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO CIVIL
   PÚBLICA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
   IMPROCEDÊNCIA.
1.	Inexiste ofensa à autoridade de Súmula 
   Vinculante quando o ato de que se reclama é anterior à decisão 
   emanada da Corte Suprema.
2.	Não usurpa a competência do Supremo
   Tribunal Federal a declaração incidental de 
   inconstitucionalidade proferida por juiz em ação civil pública. 
   Precedentes.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.